Tribunal: TJSP
Processo: 0009619-17.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. "Contrato de Seguro Cartão Protegido". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 19a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o Recurso, a C. 26a Câmara de Direito Privado rejeitou a

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. "Contrato de Seguro Cartão Protegido". SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do autor. RECURSO distribuído, por sorteio, à C. 19a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado III. Redistribuído o Recurso, a C. 26a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: Contrato de seguro firmado como acessório do contrato de cartão de crédito. Matéria que se insere na competência de umas das Câmaras da Subseção de Direito Privado II. Aplicação do artigo 5o, itens II.4 e II.11, da Resolução n° 623/2013, com a redação dada pela Resolução no 813/2019, ambas deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 19a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*